Tribunal: TJPA
Processo: 0506694-72.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0506694-72.2016.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ALBERTO JOAQUIM DA SILVA JUNIOR, ALBERTO JOAQUIM DA SILVA, COMERCIAL AGRICOLA ALHOBEL LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. NULIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S/A contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de execução ajuizada em face de Comercial Agrícola Alhobel Ltda. e outros, sob o fundamento de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC), decorrente da falta de recolhimento das custas necessárias à citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção do processo por ausência de recolhimento das custas de citação, sem a prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, §1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de impulso processual por parte do autor pode configurar hipótese de abandono de causa (art. 485, III, CPC), que exige intimação pessoal da parte para suprir a omissão no prazo legal.

4. A extinção imediata sem a referida intimação pessoal configura nulidade da sentença por violação ao devido processo legal.

5. A jurisprudência reconhece a imprescindibilidade da intimação pessoal do autor para caracterização válida do abandono processual.

6. Sentença anulada para retorno dos autos à origem e regular prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, com regular prosseguimento da ação.

Tese de julgamento
: 1. A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, §1º, do CPC.

_______________________

Dispositivo relevante citado: CPC/2015, art. 485, III, IV e §1º.

Jurisprudência relevante citada: TJPA – Ap. Cív. nº 0847568-84.2020.8.14.0301; TJPA – Ap. Cív. nº 4496734; TJPA – Ap. Cív. nº 4189150
.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELAÇÃO CÍVEL N° 0506694-72.2016.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADO: COMERCIAL AGRÍCOLA ALHOBEL LTDA

APELADO: ALBERTO JOAQUIM DA SILVA JUNIOR

APELADO: ALBERTO JOAQUIM DA SILVA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
em face de sentença proferida pelo MM Juízo da

11ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou extinta sem resolução do mérito AÇÃO DE EXECUÇÃO proposta pelo apelante em desfavor de
COMERCIAL AGRÍCOLA ALHOBEL LTDA, ALBERTO JOAQUIM DA SILVA JUNIOR e ALBERTO JOAQUIM DA SILVA
, ora apelados.

Foi proferida sentença pelo juízo de origem extinguindo o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, diante da inércia do Banco do Brasil S.A em razão da ausência de pagamento das custas intermediárias para a citação da parte executada. Transcrevo a parte dispositiva da sentença ora recorrida
(ID 30592977)
:

“III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais remanescentes, se houverem, devendo a Secretaria proceder à intimação para o recolhimento, nos termos da legislação aplicável.

Após o trânsito em julgado, e cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P.R.I.C.

Belém 8 de setembro de 2025

Daniel Ribeiro Dacier Lobato

Juiz de Direito titular da 11ª Vara Cível da Capital”.

Inconformado, BANCO DO BRASIL S/A interpôs recurso de apelação
(ID 30592978)
sustentando, em síntese, que a sentença de extinção do feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, deve ser reformada por inexistir inércia processual de sua parte. Argumenta que sempre atuou de forma diligente, apresentando sucessivos requerimentos de citação, penhora e regularização processual, bem como comprovando o recolhimento das custas. Alega nulidade da decisão por ausência de intimação pessoal prévia, em violação ao art. 485, §1º, do CPC, e por configurar decisão surpresa. Requer, assim, o provimento do recurso para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Ausência de contrarrazões, conforme certificado no
ID 30592982
.

Com a remessa dos autos à esta Instância Revisora, coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Cinge-se a controvérsia a verificar se a ausência de comprovação do pagamento das custas intermediárias, relativas às diligências de citação, justifica a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Adianto que
assiste razão ao banco recorrente
.

Da detida análise dos autos, constata-se que o Banco do Brasil S.A., ora apelante, foi intimado para comprovar o recolhimento das custas intermediárias necessárias à expedição dos mandados de citação dos réus, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito, conforme Ato Ordinatório de
ID 110275661
.

Entretanto, sobreveio sentença lançada sob o
ID 139327644
que, sem prévia intimação pessoal da parte autora para suprir eventual omissão quanto ao pagamento das referidas custas processuais, extinguiu o processo com fulcro no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, sob o argumento de ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, deixando, contudo, de observar o procedimento legal previsto no §1º do mesmo dispositivo, aplicável quando se trata, em essência, de hipótese de abandono da causa.

Pois bem. Inicialmente, é imprescindível destacar que o não pagamento das custas processuais, quando necessário à prática de ato impulsionatório essencial, pode, em tese, configurar causa para a extinção do processo por abandono, conforme prevê o art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

Entretanto, para a configuração válida do abandono, a lei processual exige, de maneira expressa, a intimação pessoal da parte autora para que supra a falta no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de nulidade, conforme disposto no §1º do art. 485:

Art. 485 (...)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

A doutrina é uníssona em reconhecer tal exigência como imprescindível. Nesse sentido, Humberto Theodoro Júnior leciona:

"A inércia das partes diante dos deveres e ônus processuais, acarretando a paralisação do processo, faz presumir desistência da pretensão à tutela jurisdicional. Equivale ao desaparecimento do interesse, que é condição para o regular exercício do direito de ação (...) Em qualquer hipótese, porém, a decretação não será de imediato. Após os prazos dos incisos II e III do art. 267, o juiz terá, ainda, que mandar intimar a parte, pessoalmente, por mandado, para suprir a falta (isto é, dar andamento ao feito), em 48 horas. Só depois dessa diligência é que, persistindo a inércia, será possível a sentença de extinção do processo, bem como a ordem de extinção do processo (art. 267, § 1º).

A intimação pessoal da parte, exigida textualmente pelo Código, visa a evitar a extinção em casos que a negligência e o desinteresse são apenas do advogado, e não do sujeito processual propriamente dito. Ciente do fato, a parte poderá substituir seu procurador ou cobrar dele a diligência necessária para que o processo retome o curso normal" (ob. cit., p. 310).”

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará igualmente exige a intimação pessoal da parte para a configuração válida do abandono da causa:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM ANÁLISE DO MÉRITO COM BASE NO ART. 485 §1º DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL EFETIVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.1. É cediço que a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono de causa ou por paralização do feito por mais ano em razão de negligência das partes só podem ser decretadas se a parte, intimada pessoalmente, deixar de dar andamento no feito no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do § 1º do art. 485 do Códex processualista atualmente vigente.2. Com efeito, da análise dos autos, vislumbra-se que, ao contrário do que alega o apelante, a intimação pessoal do autor foi devidamente efetivada, conforme Mandado de Intimação Postal e juntada do A.R., constantes no ID nº 2407048 - Páginas 1-3.3. Rec (4189150, 4189150, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-12-01, Publicado em 2020-12-16)

APELAÇÃO CÍVEL. execução de título extrajudicial. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA MANIFESTAR SEU INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. VIOLAÇÃO DO §1º DO ART. 485, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE PARA DECLARAR A NULIDADE DA SENTENÇA. Recurso conhecido e provido à unanimidade com o fim de anular a sentença determinando a remessa dos autos ao Juízo de Origem, a fim de que seja sanada a nulidade apontada. (4496734, 4496734, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-02-02, Publicado em 2021-02-09)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO POR FALTA DE INTERESSE DA PARTE – NÃO CABIMENTO – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA - OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 485, §1º DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

1- Analisando detidamente os autos, observa-se que o Juízo de 1º grau determinou a intimação da parte autora, ora apelante, para que se manifestasse sobre o retorno do mandado de citação sem cumprimento, tendo sido determinado que a parte requerente fornecesse novo endereço do requerido, com o respectivo recolhimento das custas, tendo a requerente permanecido inerte após a intimação, conforme se verifica da certidão (ID Nº. 10194263), o que resultou na prolatação da sentença extinguindo o feito.

2- Ocorre que, mesmo considerando que a parte autora fora intimada, por meio de seus procuradores, a se manifestar sobre certidão, a extinção do feito não poderia ser sob a justificativa de falta de interesse processual, mas sim sob a fundamentação de abandono da causa, disposta no art. 485, inciso III do CPC, e nesse compasso, o parágrafo primeiro do referido dispositivo, prevê a intimação pessoal da parte autora, o que foi não observado no presente caso.

3- Ressalta-se que o art. 485, inciso III e §1º do CPC permite ao magistrado declarar extinto o processo sem resolução mérito, quando, intimada a parte pessoalmente, deixa de cumprir a diligência determinada e, se no caso em comento, o autor não fora intimado pessoalmente a sentença ora vergastada merece ser anulada.

4- Recurso conhecido e provido, para anular a sentença proferida pelo Juízo de 1º Grau, determinando-se o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0847568-84.2020.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/10/2022)

No presente caso, verifica-se que, embora o magistrado tenha fundamentado a extinção no art. 485, inciso IV, do CPC/2015 (ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo),
o correto seria aplicar o inciso III do mesmo artigo, relativo ao abandono da causa, o qual, como demonstrado, exige a intimação pessoal da parte para suprir a omissão no prazo legal
.

Assim, a extinção do feito ocorreu de forma prematura e em afronta ao devido processo legal, uma vez que o banco apelante não foi pessoalmente intimado para regularizar o vício apontado, tampouco teve apreciado seu pedido de dilação de prazo.

Desta forma, configurado o equívoco no julgado, impõe-se a anulação da sentença para que o feito retorne ao juízo de origem e tenha regular prosseguimento, com a análise do pedido de dilação e das providências necessárias à satisfação das diligências executivas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao presente recurso para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da ação.

Não realizada a citação válida da parte contrária, não há condenação em honorários advocatícios.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração e Agravo Interno fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e 1.021, §4º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, data conforme registro do sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 23/02/2026